Tribunal: TJDFT
Processo: 0731554-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99 DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
5.1. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, verifica-se que a parte agravante não demonstrou sua hipossuficiência financeira, razão pela qual está correta a decisão que indeferiu o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1666836 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível, Acórdão 1662772 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível, Acórdão 1665888 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível.